Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-53.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambos os réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada uma das autoras.
2. Na origem, as autoras relataram que, após consumirem e pagarem corretamente por bebidas no restaurante Bola da Vez, foram injustamente expostas pelo proprietário do perfil “Coisas do Gama” em um vídeo publicado em rede social, no qual eram acusadas de esconder garrafas para evitar o pagamento. Afirmaram que o conteúdo, além de ofensivo e difamatório, teve ampla repercussão, gerando milhares de visualizações e comentários, o que resultou em constrangimento público, prejuízos à imagem e abalo psicológico causado pela exposição, justificando o pedido de indenização por danos morais.
3. Recursos tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. O restaurante Bola da Vez, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que não foi responsável pela divulgação do vídeo ofensivo, tendo apenas fornecido a gravação sem legendas ou áudio ao perfil “Coisas do Gama”, que teria inserido os conteúdos difamatórios. No mérito, afirma que não houve dano moral, pois o vídeo foi publicado com borrões e sem som, não permitindo a identificação direta das autoras, além de argumentar que elas próprias deram causa ao conflito. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para R$ 1.000,00 por autora. Por sua vez, o responsável pelo perfil “Coisas do Gama” alega preliminares de inépcia da inicial, por ausência de individualização da conduta, e incompetência material do Juizado Especial, por exigir prova técnica sobre identificação em vídeo editado. No mérito, defende que o vídeo preservou as identidades, configurando exercício regular da liberdade de informação, e que não há prova de dano moral, nexo causal ou repercussão relevante. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por considerá-lo desproporcional e, por fim, pleiteia a aplicação de penalidade por litigância de má-fé às autoras.
6. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui à recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
8. A competência do Juizado Especial permanece, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive o vídeo juntado, são suficientes para esclarecer os fatos, não sendo necessária a realização de prova pericial técnica. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
9. O direito subjetivo em questão deve ser analisado em observância à ordem constitucional, que, de um lado, garante a liberdade de expressão e, de outro, a inviolabilidade da honra, da vida privada e a proteção à imagem. Inteligência do artigo 5o, inciso X e XXVII da CF.
10. A publicação de vídeo em rede social que invade a esfera da intimidade e vida privada de terceiros configura abuso do exercício da liberdade de expressão, violando os direitos da personalidade das pessoas envolvidas. Isso se agrava quando não há comprovação de que os responsáveis pela publicação tenham respeitado os limites legais ao compartilhar o conteúdo com o objetivo de prejudicar a imagem das recorridas, utilizando linguagem de tom jocoso. O vídeo alcançou ampla repercussão, com milhares de visualizações, permitindo inclusive a identificação das vítimas por conhecidos. Diante disso, é devida a indenização por danos morais sofridos, sendo o valor fixado proporcional à gravidade do prejuízo, servindo tanto como reparação às recorridas quanto como medida de desestímulo à conduta dos recorrentes.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.